Tribunal: TJSP
Processo: 0005257-76.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Indeferimento – Ausência do requisito subjetivo – Recurso do sentenciado – Satisfação dos requisitos legais – Exame criminológico parcialmente favorável – Existência de elementos ao deferimento da medida – Ausência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza – Beneficiado com saída temporária em 10 (dez) oportunidades,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Indeferimento – Ausência do requisito subjetivo – Recurso do sentenciado – Satisfação dos requisitos legais – Exame criminológico parcialmente favorável – Existência de elementos ao deferimento da medida – Ausência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza – Beneficiado com saída temporária em 10 (dez) oportunidades, cumpriu os limites estabelecidos, com retorno à unidade prisional e sem o cometimento de crime, ou de qualquer infração administrativa – Preenchimento da condição subjetiva – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005257-76.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ADILSON
LEITE MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução para promover ADILSON LEITE
MIRANDA ao regime aberto de cumprimento de pena, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005257-76.2020.8.26.0625 -Voto no 35.391
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005257-76.2020.8.26.0625
AGRAVANTE:
ADILSON LEITE MIRANDA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE TAUBATÉ 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 585.946)
VOTO No 35.391
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao
regime aberto
Indeferimento
Ausência do requisito
subjetivo
Recurso do sentenciado
Satisfação dos
requisitos legais
Exame criminológico parcialmente
favorável
Existência de elementos ao deferimento da
medida
Ausência de registro de falta disciplinar de
qualquer natureza
Beneficiado com saída temporária
em
10
(dez)
oportunidades,
cumpriu
os
limites
estabelecidos, com retorno à unidade prisional e sem o
cometimento
de
crime, ou de qualquer infração
administrativa
Preenchimento da condição subjetiva

Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por ADILSON LEITE MIRANDA contra a r. decisão que indeferiu o
seu pedido de progressão ao regime aberto e de livramento
condicional, sob o fundamento de que não preencheu o requisito
subjetivo (fls. 43/47).
Alega, em síntese, que cumpre os requisitos
exigidos pela lei para a obtenção da progressão de regime, sendo
apontados para o seu indeferimento apenas alguns pontos negativos
do laudo psicológico, sem considerar o comportamento carcerário, a
saúde psíquica e o apoio familiar, o que demonstra a intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005257-76.2020.8.26.0625 -Voto no 35.391
3
retornar à sociedade e deveria preponderar sobre as conclusões
desfavoráveis das perícias.
Aduz, ainda, haver muitos aspectos positivos
que deixaram de ser analisados, inclusive o resultado do exame
realizado.
Sustenta, também, que deveria ter sido feita
uma avaliação antes de iniciar a execução da pena, para
individualizar o tratamento penitenciário.
Pede, assim, a reforma da r. decisão, a fim de
que seja concedida a progressão à modalidade prisional mais branda
(fls. 06/12).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 52/58).
Mantida a r. decisão (fls. 59), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 64/66).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005257-76.2020.8.26.0625 -Voto no 35.391
4
culta Magistrada de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece provimento o recurso.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 112
da Lei no 7.210/84) e subjetivo (mérito, em especial boa conduta
carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Diante
da
análise
do
conjunto
fático-
probatório delineado nos autos tem-se que o agravante cumpre a
pena de 11 (onze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela
prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
cujo início do resgate se deu em 12/06/2012, com término previsto
para 07/07/2023, sendo-lhe deferida a progressão ao regime
semiaberto em 15/09/2017 (fls. 16/22).
Considerado preenchido o requisito objetivo e
inexistindo agravo ministerial nesse ponto, cinge-se a controvérsia,
tão somente, acerca da correção do indeferimento do benefício
relativamente à condição subjetiva.
E, nesse particular, consta que o sentenciado
possui boa conduta carcerária (fls. 15 e 30) e, malgrado
apontamentos negativos constantes da avaliação psicológica (fls. 28),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005257-76.2020.8.26.0625 -Voto no 35.391
5
o parecer psiquiátrico foi favorável à concessão da progressão de
regime (fls. 27), sem restrição por parte do relatório social (fls. 29).
Urge sublinhar, ademais, que o agravante
não cometeu falta disciplinar de qualquer natureza (fls. 19) e,
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, foi
beneficiado com 10 (dez) saídas temporárias, ocasiões em que
cumpriu rigorosamente os limites estabelecidos, retornando à
unidade prisional sem o cometimento de qualquer infração
administrativa e, principalmente, sem praticar crime algum (fls.
19/20).
Denota
o
sentenciado,
portanto,
estar
assimilando a terapêutica penal, de modo a reunir mérito para ser
guindado ao regime final, até como incentivo à aplicação da
terapêutica penal e à almejada reintegração à sociedade.
Não se pode, pelo mero temor de vir a
cometer novo delito, não se ressocializar ou empreender fuga,
imputar ao seu requerimento a ausência de requisito subjetivo para
progredir de regime.
Assim, decorreu lapso de tempo suficiente
para que o recorrente fosse observado no regime intermediário,
inexistindo fundamento firme e induvidoso que demonstre não ser
aconselhável sua condução ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005257-76.2020.8.26.0625 -Voto no 35.391
6
Diante disso, o pedido do agravante deve ser
acolhido, porquanto preenchido o requisito subjetivo necessário à
obtenção da medida almejada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao presente agravo em execução e promovo ADILSON
LEITE MIRANDA ao regime aberto de cumprimento de pena.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator